Tribunal: STF
Processo: HC 182864
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. MESMOS FATOS. DUPLA PERSECUÇÃO PENAL. AÇÕES PENAIS DISTINTAS. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. ABSOLVIÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL COMUM. COISA JULGADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS DEFERIDO.



    1. A vedação ao bis in idem é garantia que proíbe, de maneira absoluta, dupla persecução penal, em ações penais distintas, pelo mesmo fato.



    2. A absolvição do paciente na Justiça Federal, em decisão já alcançada pela força da coisa julgada, impõe, em respeito à vedação ao bis in idem, o trancamento da ação penal militar que versa sobre os mesmos fatos.



    3. Agravo interno desprovido.